Tribunal: TJPA
Processo: 0812166-98.2022.8.14.0000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0812166-98.2022.8.14.0000

JUIZO RECORRENTE: TELMA RAMOS ALVES

RECORRIDO: VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE SALVATERRA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB. DESACOMPANHADA DE JUSTA CAUSA. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 11, INCISO IV, ALÍNEA “A”, DA LEI 1181/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

É vedado ao chefe do Poder Executivo Local, a exoneração de conselheiros, membros do conselho do FUNDEB, do cargo ou função exercida, de ofício ou sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino, justamente o que ocorreu no caso.

2.

Dessa forma, haveria uma limitação legal ao Poder Discricionário do Gestor Municipal.

3.

Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e manter integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 21 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA Nº 0812166-98.2022.8.14.0000 (ID Num. 10829237) proferida pelo douto juízo de direito da Vara Única de Salvaterra, nos autos da ação de mandado de segurança, ajuizada por TELMA ALVES BASTOS em desfavor de MUNICÍPIO DE SALVATERRA, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A autora informou que é a Municipalidade determinou a sua exoneração do cargo de Diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Marilda Nunes, localizada na Vila de Passagem Grande, porém, sem qualquer motivação aparente e que tal ato é contrário ao que dispõe a Lei n. 1181/2015 (Lei Municipal de Salvaterra sobre a recriação e organização do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB).

Assim sendo, considerando a ilegalidade do ato combatido, requer a concessão da segurança, inclusive em caráter liminar, para que seja reintegrada ao cargo de diretora da referida escola ao norte citada.

Juntou documentos.

Ao receber a ação, o juízo sentenciante deferiu a tutela pleiteada, conforme ID Num. 10829235 - Pág. 30 a 34.

Devidamente citado, a autoridade tida como coatora apresentou informações (ID

Num. 10829235 - Pág. 41 a 45), requerendo a revogação da liminar concedida.

Sobreveio sentença (ID Num. 10829237 - Pág. 1 a 3) concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, concedo a segurança para, convalidando os efeitos da liminar, ANULAR definitivamente a portaria de exoneração da impetrante e, consequentemente, mantê-la no cargo de direção da Escola de Ensino Marilda Nunes, enquanto perdurarem os efeitos da sua condição como membro do Conselho do FUNDEB deste Município.

Sem custas. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, havendo ou no recurso, remetam-se os autos ao TJPA, para reexame necessário, eis que a presente Sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14 da Lei nº 12.016/2009).”

Não houve interposição de recurso voluntário.

Neste Juízo ad quem, coube-me a relatoria da remessa necessária por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio de seu 11º Procurador de Justiça Cível, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, pronunciou-se pela manutenção da sentença, conforme ID Num. 14115145.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que entendeu ser ilegal exoneração de servidora pública do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.

A questão dos autos é tratada na Lei 1181/2015, que dispõe sobre a recriação e organização do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaço Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaço – FUNDEB.

O art. 11, inciso IV, alínea “a”, da referida lei, possui a seguinte redaço:

“Art. 11 – A atuação dos membros do Conselho do FUNDEB:

(...)

IV – veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a)

Exoneração de ofício ou demisso do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;”

Da simples leitura do artigo acima, mostra-se que é vedado ao chefe do Poder Executivo Local, a exoneração de conselheiros, membros do conselho do FUNDEB, do cargo ou função exercida, de ofício ou sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino, justamente o que ocorreu no caso.

Dessa forma, haveria uma limitaço legal ao Poder Discricionário do Gestor Municipal.

O Ministério Público entendeu da mesma forma, em sua manifestação, senão vejamos:

“(...) Em relação ao mérito, ressalto que a impetrante apresentou prova pré-constituída do seu direito líquido e certo, tendo instruído a petição inicial do Mandado de Segurança com prova de sua nomeação para o cargo comissionado, em janeiro de 2013, e com prova de sua exoneração do referido cargo, ocorrida em março de 2018.

Além disso, a impetrante também apresentou prova pré-constituída de que, à época da exoneração, fazia parte do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, razão pela qual não poderia ser exonerada, nos termos do art. 11, IV, “a”, da Lei Municipal nº 1.181/2015.

Assim, tem-se como evidente que o ato administrativo impugnado, consistente na exoneração da impetrante, viola dispositivo legal municipal, indo na contramão, portanto, do princípio constitucional da legalidade dos atos administrativos.”

A sentença não merece reforma, pois, o supracitado artigo acima, aduz ser vedado a exoneração de servidor do conselho sem justa causa, como ocorreu de fato.

Portanto, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023